Tribunal: TJSP
Processo: 2176024-48.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176024-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente WALDIR
DIAS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
impetrado MMJD DA VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176024-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.668.
2
Habeas Corpus no 2176024-48.2020.8.26.0000.
Comarca de São Paulo.
Paciente: Waldir Dias.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Voto no 37.668.
1. Em favor do sentenciado Waldir Dias a
Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou “habeas
corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 5a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, nos autos no
1003302-69.2020.8.26.0050, porque cumprindo pena privativa de
liberdade em regime prisional fechado, teria sido indeferido seu
pedido de prisão domiciliar ou saída antecipada, embora demonstre
maior vulnerabilidade diante da situação de pandemia mundial
provocada pelo coronavírus, por pertencer ao grupo de risco, pois
sofre de hepatite C. Além disso, não foi observada a superlotação da
unidade prisional, com grande risco de contaminação, e a falta de
sistema de saúde adequado no referido estabelecimento.
Por tais motivos, pleiteia a concessão da
ordem para ser deferida a prisão domiciliar ao paciente ou a saída
antecipada, expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem , ou se conhecida,
por sua denegação
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176024-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.668.
3
2. Consta dos autos do processo de execução
que o paciente cumpre pena total de dez anos, sete meses e quatro
dias de reclusão, em regime prisional fechado, por diversos crimes
patrimoniais. O pedido de saída antecipada embasado na pandemia
da Covid-19 foi indeferido em 15 de junho de 2020.
Ao examinar o pedido de concessão de prisão
domiciliar assim decidiu o ilustre magistrado: “O art. 117 da LEP prevê,
para os casos descritos em seus incisos, a possibilidade de cumprimento
de pena em residência particular apenas para aqueles que já estão em
regime aberto ('somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto em residência particular quando'). A razão de ser da
aludida regra reside no fato de que o legislador buscou substituir a prisão-
albergue (regime aberto cumprido em casa do albergado ou
estabelecimento adequado, conforme art. 33, § 1o, do CP) pela prisão em
regime aberto na modalidade domiciliar. Essa possibilidade, portanto, não
pode ser aplicada para o sentenciado, pois ele ainda não está no regime
aberto. O art. 318 do CPP, por sua vez, apenas permite, em hipóteses
excepcionais, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Também
não é o caso do sentenciado, que cumpre prisão pena e não custódia
cautelar Além disso, o histórico prisional do sentenciado (idas e vindas do
sistema prisional, está na 13a execução), o regime de cumprimento da
pena (fechado), e os crimes por ele perpetrados (diversos crimes contra o
patrimônio) não permitem que ele seja enquadrado nos casos
mencionados na Recomendação do CNJ. Ademais, não é caso de
concessão de prisão domiciliar, notadamente com base em recomendação
genérica de órgão administrativo (Recomendação n. 62 do CNJ), em
desconformidade com o princípio da individualização da pena e em afronta
à lei vigente e à coisa julgada. O Conselho Nacional de Justiça editou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176024-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.668.
4
mencionada recomendação como instrumento meramente propositivo, sem
caráter vinculante, evidentemente, pois a prestação jurisdicional é de ser
entregue no caso concreto pelo juiz natural da causa, com independência,
sem interferência de quem quer que seja, sob pena de desestabilização do
próprio Poder Judiciário. Especificamente a esse respeito, anoto que o
Min. Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que 'os juízes
criminais devem ter em mente que o Conselho Nacional de Justiça
recomendou e não determinou a liberação dos presos em regime
semiaberto', e que infelizmente essa medida poderia gerar uma crise sem
precedentes na segurança pública nacional. Os próprios crimes
perpetrados pelo sentenciado já demonstram, no caso concreto, a
existência do periculum libertatis. Por conta disso, o interesse público
(segurança pública) deve prevalecer sobre o interesse privado do
sentenciado. Ainda, o executado conta atualmente com 55 anos de idade,
está preso entre idas e vindas desde 2015 e não há notícias de que
não esteja sendo tratado da hepatite C noticiada pela d. Defensoria. Os
detentos do grupo de risco, assim definidos pelo Ministério da Saúde,
recebem assistência preventiva e medidas sanitárias adequadas por parte
da Secretaria da Administração Penitenciária. Todas as medidas de
prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus nas unidades
prisionais são adotadas diretamente pela Secretaria da Administração
Penitenciária, posto compreenderem ações administrativas sanitárias e de
saúde naturalmente a cargo de quem administra os presídios. Aliás, isso
sempre foi feito neste Estado de São Paulo, a exemplo do controle do
sarampo e da tuberculose, bem como o tratamento dispensado aos
portadores de HIV (coquetel), dentre tantos outros problemas enfrentados
pelo Poder Executivo Estadual em parceria e completa harmonia com o
Poder Judiciário. Para o sistema carcerário foram direcionadas as
recomendações mais severas e peculiares listadas na Portaria
Interministerial n. 07 do Governo Federal, através dos Ministérios da
Justiça e Segurança Pública e da Saúde, e não há qualquer informação
sobre seu descumprimento. Não é, portanto, caso de direito líquido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176024-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.668.
5
certo, e, ainda que fosse, a inicial não veio acompanhada sequer de
indícios concretos de meros sintomas, e nem mesmo de elementos que
indiquem que o tratamento não está sendo fornecido para o sentenciado”
(fls. 50/52).
Como se pode verificar, a pretensão do
paciente em ser beneficiado com a prisão domiciliar ou saída
antecipada foi negada pela digna autoridade impetrada de forma
minudente e bem fundamentada, estando assentada em elementos
que indicam que ele realmente e como bem alegado no ponderado
parecer da douta Procuradoria de Justiça, não faz jus ao benefício
almejado, pois se encontra recolhido em regime fechado, não
demonstrou estar com a saúde fragilizada em razão da doença da
qual alega padecer, nem mesmo a impossibilidade de receber
cuidados médicos na unidade prisional, caso isso seja necessário, e
muito menos se logrou comprovar que no ambiente carcerário estará
menos protegido do que em liberdade ou em prisão domiciliar.
Esta Corte tem decidido que o conteúdo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não autoriza a
libertação imediata e indiscriminada de todos os presos do sistema
prisional.
De fato, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, editada em face da epidemia de
COVID-19, traz orientação no sentido de serem avaliadas, pelos
magistrados, as prisões cautelares e a situação de sentenciados
inseridos
em
estabelecimentos
prisionais
que
possam
ser
classificados como integrantes dos chamados grupos de risco, para a
análise individualizada da possibilidade de concessão de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176024-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.668.
6
provisória ou mesmo de antecipação da progressão a regimes mais
brandos de prisão, sem que isso implicasse a liberação automática e
indiscriminada de presos, na medida em que “(...) a Recomendação no
62/2020 emitida pelo CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado,
devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso
a
caso”. (STJ,
HC
no
574.742,
Ministra
Laurita
Vaz,
decisão
monocrática proferida em 04.05.2020) e também porque a pandemia
“(...) não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se
desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de
sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos
bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ, HC no 567.408,
Ministro Rogério Schietti Cruz, decisão monocrática proferida em
23.03.2020).
No mesmo sentido as decisões dos Ministros
Luiz Fux e Gilmar Mendes, do Pretório Excelso: “O surgimento da
pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe
livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados
sem
o
conhecimento
da realidade subjacente de cada execução
específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.”
(HC no 184.931, decisão monocrática proferida em 07.05.2020) e “(...)
não é possível renegar o legítimo interesse da sociedade e promover uma
soltura indiscriminada da população carcerária, sem levar em conta
elementos relacionados à gravidade do delito praticado, as condições
específicas do estabelecimento prisional, bem como as condições
peculiares de saúde dos réus.” (HC no 184.209, decisão monocrática
proferida em 23.04.2020).
Portanto, bem justificada a negativa de saída
antecipada ou prisão domiciliar com base em elementos concretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176024-48.2020.8.26.0000 - Voto no 37.668.
7
dos autos, não se detecta na hipótese o alegado constrangimento
ilegal, motivo pelo qual a denegação da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -